Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO. PAGAMENTO POSTERIOR DENTRO DO PRAZO. LIBERAÇÃO DE VALORES. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação e converteu os valores bloqueados via SISBAJUD em penhora.
2. No caso dos autos, o juízo de primeiro grau realizou o bloqueio de valores antes do escoamento do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, previsto no caput do art. 523 do CPC.
3. Após, houve o pagamento voluntário pelo devedor no prazo determinado, ainda que parcial, justificando a liberação dos valores encontrados, mantendo-se bloqueado somente o valor remanescente (controverso), pois caracterizado o excesso de constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.